Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-07.2021.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000570-07.2021.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO

APELADO: MARGARIDA PACHECO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

**AA/ R

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA. HIGIDEZ. CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. DEFESA. CERCEAMENTO. SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO.

I - Muito embora seja o juiz o destinatário da prova, incumbindo-lhe o exercício da prerrogativa de indeferir aquelas que considere inúteis ou protelatórias ao deslinde do processo, deve-se assegurar às partes a possibilidade de fazer comprovação dos fatos que entendem necessários, tratando-se de uma garantia constitucional, o direito à ampla defesa e ao contraditório.

II – A prolatação da sentença, sem qualquer fundamentação quanto à antecipação do julgamento, especialmente diante da controvérsia central sobre a autenticidade da assinatura constante na cópia do contrato apresentado pelo Banco, configura vício insanável.

III – Diante do flagrante cerceamento de defesa, consubstanciado na negativa de realização de provas e cujos pleitos sequer foram analisados previamente à prolação da sentença, impositiva é a anulação do decisum, restando prejudicados os recursos interpostos, e o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da instrução do feito.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8000570-07.2021.8.05.0127
, da Comarca de Itapicuru em que figuram como
Apelantes/Apelados
MARGARIDA PACHECO DA CRUZ CARVALHO e BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA, DE OFICIO
, e
JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA